Tribunal: TJMT
Processo: 0000322-20.2018.8.11.0030
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000322-20.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (APELANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 22, § 2o, DA LEI No 8.906/94 (REDAÇÃO ORIGINAL). TABELA DA OAB. CARÁTER MERAMENTE ORIENTATIVO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. FIXAÇÃO POR VALOR FIXO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, proposta por advogado em face de instituição bancária, visando à majoração da verba fixada em primeiro grau (R$ 15.000,00), sob alegação de obrigatoriedade de observância da tabela da OAB/MT como piso mínimo e de vedação à fixação por equidade, além de supostas violações a dispositivos processuais e civis. Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a tabela de honorários da OAB possui caráter vinculante ou meramente orientativo no arbitramento de honorários contratuais; (iii) determinar se é aplicável o Tema 1.076/STJ ao arbitramento de honorários contratuais; (iv) verificar a adequação e razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios diante da extensão dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, expondo as razões da irresignação e o pedido de reforma parcial, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

Os honorários em discussão possuem natureza contratual, regidos pelo art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, em sua redação original, vigente à época da revogação do mandato, em observância ao princípio
tempus regit actum.

A tabela de honorários da OAB, embora mencionada no texto legal como parâmetro, possui natureza meramente orientativa, não vinculando o magistrado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O Tema 1.076/STJ refere-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do CPC, sendo inaplicável aos honorários contratuais arbitrados judicialmente, que possuem natureza jurídica e finalidade distintas.

O arbitramento dos honorários contratuais deve observar remuneração compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, considerando a complexidade da causa, o tempo de atuação e a extensão dos serviços efetivamente prestados.

A fixação do valor em R$ 15.000,00 mostra-se adequada e proporcional, tendo o juízo considerado a baixa complexidade da demanda, o longo período de atuação e o fato de o advogado não ter concluído o patrocínio da causa, sem atribuição de culpa.

Não há violação aos arts. 10 e 141 do CPC, pois o magistrado decidiu dentro dos limites da lide, aplicando o direito aos fatos narrados, em conformidade com o princípio iura novit curia, sem surpresa às partes.

Inexistente atribuição implícita de culpa ao advogado pela não conclusão do trabalho, limitando-se a sentença à consideração de fato objetivo relevante para o arbitramento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por WALDOCIR STEFENI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

i) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de remuneração pelos serviços advocatícios prestados, acrescido da taxa SELIC e corrigido pelo IPCA, ambos a partir da citação;

ii) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre a condenação, conforme artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (id. 328185868), o apelante alega, em síntese:

Violação ao §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94, que determina expressamente a aplicação da tabela da OAB como parâmetro mínimo para o arbitramento de honorários;

Violação ao Tema 1.076/STJ, que veda a fixação de honorários por equidade quando os valores da causa forem elevados;

Violação aos arts. 10, 11, 141, 336, 341, 342 e 373, II, do CPC, por ter o juiz decidido sobre questões não suscitadas pelo réu em contestação;

Violação ao art. 140, parágrafo único, do CPC, por ter o juiz decidido por equidade sem amparo legal;

Violação aos arts. 658 e 676 do Código Civil, por ter o juiz atribuído implicitamente culpa ao autor pela não conclusão do trabalho. Requer a reforma da sentença para que os honorários sejam arbitrados em percentual sobre o valor da execução patrocinada ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por diversos vícios apontados.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar os honorários em percentual e não por equidade.

Em contrarrazões, o banco apelado sustenta: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ ao caso, por se tratar de honorários contratuais e não sucumbenciais; (iii) inexistência de decisão extra petita; (iv) acerto da sentença ao afastar a aplicação da tabela da OAB/MT por seu caráter meramente orientativo; (v) inadequação de se vincular o valor dos honorários ao valor da causa ou da dívida. Requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo apelado em contrarrazões.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamenta a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória e revisional.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal e analiso o mérito recursal.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na forma de arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao apelante em razão dos serviços prestados ao banco apelado na execução no 197/1993, especificamente quanto à aplicabilidade ou não da tabela da OAB/MT como parâmetro mínimo e à possibilidade de fixação por equidade.

Da natureza jurídica dos honorários em discussão

Inicialmente, é importante esclarecer a natureza jurídica dos honorários em discussão. Trata-se de honorários contratuais (e não sucumbenciais), decorrentes da prestação de serviços advocatícios pelo apelante ao banco apelado, cuja cobrança se fundamenta no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

O referido dispositivo legal, em sua redação original, vigente à época da revogação do mandato, estabelecia:

"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."

Posteriormente, a Lei no 14.365/2022 alterou a redação do §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94, que passou a dispor:

"§2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."

Considerando que o direito ao recebimento dos honorários advocatícios surgiu com a revogação do mandato, ocorrida em 22.02.2013, e que a ação foi ajuizada em 20.02.2018, deve ser aplicada a redação original do §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94, vigente à época dos fatos, em observância ao princípio
tempus regit actum.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se a tabela da OAB deve ser aplicada como parâmetro mínimo obrigatório para o arbitramento dos honorários advocatícios, conforme sustenta o apelante, ou se possui caráter meramente recomendatório, como entendeu o juízo a quo.

A redação original do §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 estabelece expressamente que os honorários fixados por arbitramento judicial não poderiam
"ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB"
.

A interpretação literal do dispositivo indica que a tabela da OAB deveria ser observada como piso mínimo para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios. No entanto, a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a tabela da OAB possui caráter meramente orientativo, não vinculando o Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019). 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1770345 SC 2018/0254876-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. VINCULAÇÃO DO JUIZ. INADMISSIBILIDADE. VALOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. - O art. 22, §2o da Lei no 8.906/94 não pode ser visto isoladamente, devendo ser interpretado de forma sistemática, contextualizado com os regramentos do Código de Processo Civil para a espécie, com a praxe profissional e com as circunstâncias fáticas específicas da questão em concreto. - A Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem, para fins de arbitramento de honorários advocatícios, natureza orientadora, não vinculando o julgador que poderá dela se utilizar como parâmetro, ou ainda, como mero indicativo inicial de valores usualmente percebidos pelos advogados, ajustáveis, no entanto à realidade fática sob exame. (...) Recurso especial ao qual se nega provimento.”
(REsp 767.783/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 03/02/2010)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também adota esse entendimento:

“A tabela de honorários da OAB possui natureza meramente orientativa e não vincula o julgador, que deve considerar o caso concreto na fixação dos honorários por equidade. 2. A ausência de aplicação da tabela da OAB, quando suficientemente fundamentada, não caracteriza omissão nem contradição sanável por embargos de declaração. 3. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.”
(N.U 1012571-96.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, § 8o DO CPC – TABELA DA OAB – MERAMENTE ORIENTATIVA – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ATENDEM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1 .751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019). 2 . Os honorários sucumbenciais, especialmente quando se tratar de fixação por equidade, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza e importância da casa.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10125571520208110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024) (g.n).

Portanto, embora o texto legal estabeleça que os honorários fixados por arbitramento judicial não podem ser inferiores aos estabelecidos na tabela da OAB, a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, confere a essa tabela caráter meramente orientativo, não vinculante.

Essa interpretação jurisprudencial, que relativiza o comando legal, fundamenta-se no princípio da independência judicial e na necessidade de adequação da remuneração do advogado às peculiaridades de cada caso concreto, considerando fatores como o trabalho realizado, o tempo despendido, a complexidade da causa e o valor econômico em questão.

No caso em análise, o juízo a quo, ao afastar a aplicação da tabela da OAB/MT como parâmetro mínimo obrigatório, alinhou-se à jurisprudência dominante sobre o tema, não havendo, portanto, violação ao §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94.

Da fixação dos honorários por equidade e da aplicabilidade do Tema 1.076/STJ

O apelante sustenta que o juízo a quo, ao fixar os honorários em valor fixo (R$ 15.000,00), teria arbitrado a verba por equidade, em violação ao Tema 1.076/STJ, que veda a fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da causa forem elevados.

O Tema 1.076/STJ, fixado no julgamento do REsp 1.906.618/SP, estabeleceu as seguintes teses:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Ocorre que o Tema 1.076/STJ trata especificamente dos honorários sucumbenciais, previstos no art. 85 do CPC, e não dos honorários contratuais objeto de arbitramento judicial com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Cumpre ressaltar que, mesmo após a alteração promovida pela Lei no 14.365/2022 no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94, que passou a remeter expressamente aos parágrafos do art. 85 do CPC, o Tema 1.076/STJ continua inaplicável ao presente caso. Isso porque, além de a legislação aplicável ser a vigente à época dos fatos (redação original do dispositivo), os honorários contratuais e sucumbenciais possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades diversas.

Enquanto os honorários sucumbenciais têm caráter sancionatório e decorrem da sucumbência processual, os honorários contratuais remuneram o trabalho do advogado em razão do serviço prestado ao cliente, independentemente do resultado do processo. Essa distinção fundamental impede a aplicação automática das regras e teses firmadas para honorários sucumbenciais aos casos de arbitramento de honorários contratuais.

Os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais possuem natureza jurídica distinta e regramento próprio. Enquanto os primeiros decorrem da sucumbência processual e são regidos pelo art. 85 do CPC, os segundos resultam da prestação de serviços advocatícios e são disciplinados pelo art. 22 da Lei no 8.906/94.

No caso dos honorários contratuais objeto de arbitramento judicial, o §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94, em sua redação original, estabelecia que eles deveriam ser fixados "em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão", sem estabelecer percentuais mínimos e máximos como faz o §2o do art. 85 do CPC para os honorários sucumbenciais.

Portanto, o Tema 1.076/STJ não se aplica diretamente ao caso em análise, que trata de honorários contratuais e não sucumbenciais. Consequentemente, não há violação ao referido tema no arbitramento dos honorários em valor fixo pelo juízo a quo.

Do valor arbitrado

Superadas as questões relativas à aplicabilidade da tabela da OAB e do Tema 1.076/STJ, cumpre analisar a adequação do valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 15.000,00) à luz dos critérios estabelecidos no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94.

O dispositivo legal determina que os honorários sejam fixados "em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão". Esses critérios são semelhantes aos previstos no §2o do art. 85 do CPC para os honorários sucumbenciais: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, o juízo a quo considerou "principalmente a atuação do profissional, a baixa complexidade da causa e o longo período de atuação do causídico". Também levou em conta o fato de o apelante não ter concluído a demanda, tendo sido substituído por outro advogado.

Destarte, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, em caso de revogação do mandato, os honorários devem ser proporcionais aos serviços efetivamente prestados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
. 3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado pelo juízo a quo mostra-se suficiente para remunerar adequadamente os serviços prestados.

Inclusive, em demanda similar, envolvendo ambas as partes, este Tribunal entendeu por reduzir os honorários fixados em primeiro grau, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA DE CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONTRATANTE. VALOR ARBITRADO REVISADO PARA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta em razão de rescisão unilateral e antecipada de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. O autor alegou direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até a rescisão, enquanto o banco requerido insurgiu-se quanto ao valor arbitrado na sentença de R$ 30.000,00, sustentando a desproporcionalidade frente à atuação desempenhada pelo causídico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar o direito do autor ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato antes do término da ação principal; (ii) analisar se o valor arbitrado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos serviços prestados; (iii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre os honorários arbitrados. III. RAZÕES DE DECIDIR A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação principal, não exime o contratante do pagamento pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão. Esse entendimento está fundamentado no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e nos princípios da boa-fé contratual (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido.
No caso, a sentença fixou os honorários em R$ 30.000,00, valor que se revelou excessivo diante da extensão da atuação comprovada pelo autor nos autos. Assim, é cabível a redução do montante para R$ 15.000,00, de forma a compatibilizar a verba honorária com os serviços efetivamente prestados, sem impor enriquecimento indevido a nenhuma das partes.
Os juros de mora sobre os honorários advocatícios arbitrados devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária deve ser aplicada desde o ajuizamento da ação, conforme prevê a Lei no 6.899/81 e jurisprudência consolidada. Em razão do desprovimento do recurso do autor e do provimento do recurso do banco requerido, impõe-se a majoração dos honorários recursais, fixados em R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em face do benefício da Justiça Gratuita concedido ao autor (art. 98, § 3o, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor desprovido.
Recurso do banco requerido provido para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, corrigido pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Tese de julgamento: A rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados pelo advogado até o momento da ruptura contratual, sob pena de enriquecimento sem causa. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o tempo despendido e a dedicação do advogado, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e do art. 884 do CC. Os juros de mora sobre honorários advocatícios arbitrados incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária incide desde o ajuizamento da ação, nos moldes da Lei no 6.899/81.” (N.U 1000378-02.2019.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025) - grifei.

O apelante alega, ainda, violação aos arts. 10, 11, 141, 336, 341, 342 e 373, II, do CPC, por ter o juiz decidido sobre questões não suscitadas pelo réu em contestação, bem como violação aos arts. 658 e 676 do Código Civil, por ter o juiz atribuído implicitamente culpa ao autor pela não conclusão do trabalho.

Quanto à alegada violação ao art. 141 do CPC, que estabelece que
"o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte"
, não vislumbro sua ocorrência no caso concreto.

O juízo
a quo
, ao afastar a aplicação da tabela da OAB como parâmetro mínimo obrigatório e ao considerar o fato de o apelante não ter concluído o patrocínio da causa, não extrapolou os limites da lide, mas apenas exerceu seu poder-dever de interpretar e aplicar o direito aos fatos narrados pelas partes, conforme o princípio
iura novit curia.

A questão da aplicabilidade da tabela da OAB estava implicitamente contida na controvérsia sobre o arbitramento dos honorários, sendo desnecessária sua impugnação específica pelo réu para que o juiz pudesse sobre ela se manifestar.

Da mesma forma, o fato de o apelante não ter concluído o patrocínio da causa foi mencionado na própria inicial e não foi objeto de controvérsia entre as partes, sendo legítima sua consideração pelo juízo no arbitramento dos honorários.

Quanto à alegada violação ao art. 10 do CPC, que estabelece que
"o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício"
, também não vislumbro sua ocorrência. As questões decididas pelo juízo a quo - aplicabilidade da tabela da OAB e consideração do fato de o apelante não ter concluído o patrocínio da causa - estavam diretamente relacionadas ao objeto da lide e foram amplamente debatidas nos autos, não constituindo fundamento surpresa que exigisse manifestação prévia específica das partes. Ademais, o apelante teve oportunidade de se manifestar sobre essas questões em sede de embargos de declaração, garantindo-se assim o contraditório, ainda que diferido.

Quanto à alegada atribuição implícita de culpa ao apelante pela não conclusão do trabalho, não vislumbro tal imputação na sentença recorrida. O juízo
a quo
limitou-se a constatar o fato objetivo de que o apelante não concluiu o patrocínio da causa, tendo sido substituído por outro advogado, sem fazer qualquer juízo de valor sobre a responsabilidade do profissional por essa substituição.

Portanto, não há que se falar em violação aos arts. 658 e 676 do Código Civil.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026